Tribunal: TJDFT
Processo: 0715446-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715446-93.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS AUGUSTO CAVALCANTE MACIEL AGRAVADO: LUIZ PEREIRA DE ANDRADE, LUIS SERGIO ALVES DE ANDRADE DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por Carlos Augusto Cavalcante Maciel contra decisão monocrática que indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal requerido por ele. Carlos Augusto Cavalcante Maciel alega que noticiou fato novo que confirma a necessidade de expedição de certidão de existência de ação declaratória para a averbação na matrícula do imóvel localizado no Park Way/DF ao Juízo de Primeiro Grau em 22.4.2024. Esclarece que informou que teve conhecimento dos depoimentos prestados por Luis Sérgio Alves de Andrade e Luiz Pereira de Andrade nos autos n. 0717063-77.2023.8.07.0015, cujos conteúdos confirmam a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória requerida. Destaca que Luis Sérgio Alves de Andrade e Luiz Pereira de Andrade revelaram que o imóvel controvertido está em reforma para a sua venda a terceiros. A análise perfunctória dos autos indica que alegação de fato novo, bem como os documentos correspondentes juntados nos id 58443181, 58443183, 58443187 e 58443188 não se subsomem às hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Intime-se Carlos Augusto Cavalcante Maciel para manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial dos embargos de declaração em razão de seu não cabimento com fundamento do art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Registro que a faculdade de manifestação quanto ao não conhecimento parcial do recurso não implica na possibilidade de complementação, modificação ou correção de suas razões. Brasília, 13 de junho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator